Tribunal: TJES
Processo: 5006808-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006808-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006808-97.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRANSFERÊNCIA DO
PACIENTE
PARA O
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
LOCAL ONDE RESIDEM OS FAMILIARES
.
DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO.
RECAMBIAMENTO PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
.
ORDEM DENEGADA
.

1. O instituto do recambiamento do preso encontra suas balizas no artigo 103, da Lei de Execução Penal, segundo o qual “Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”.

2. Não há direito subjetivo do preso em ser transferido para unidade prisional localizada no local de residência de seus familiares, uma vez que a mudança no local de cumprimento da pena demanda a análise de fatores outros, como o comportamento do apenado, a existência de vagas na unidade que se pretende ser realojado, bem como a manifestação favorável da autoridade administrativa.

3. Caso em que resta justificado o recambiamento do paciente para o Estado do Espírito Santo, tendo em vista tratar-se de feito complexo, com pluralidade de réus - 07 (sete), que se encontram custodiados em unidades federativas distintas (Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), o que tem implicado em retardamento da marcha processual.

4. Agiu com acerto a autoridade coatora, visto que o recambiamento do paciente para o Estado do Espírito Santo se revela conveniente para o interesse da administração da Justiça, na medida em que visa dar celeridade processual, devendo, pois, prevalecer sobre os interesses pessoais do custodiado.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006808-97.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO STEVAN BRESCOVICI
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE
, nos autos do Processo nº 0000178-51.2022.8080010, por meio do qual fora determinado o recambiamento do paciente.

Sustenta a Defesa, em síntese, que o paciente é natural da Cidade de Canoas/RS, onde está atualmente detido. Argumenta que sua família tem realizado visitas e prestado assistência. Desta forma, alegando constrangimento ilegal na transferência do paciente para este Estado da Federação, pugna para que o paciente permaneça no estabelecimento penal de sua residência ou, caso já tenha sido recambiado, que retorne ao Estado de origem.

Como cediço, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Com efeito, o instituto do recambiamento do preso encontra suas balizas no artigo 103, da Lei de Execução Penal, segundo o qual
“Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal
e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
”
.

Destarte, sobre o tema, disserta Renato Brasileiro:

“
(...
) nas hipóteses em que o indivíduo, condenado e preso em um Estado, seja natural de outro, nele possuindo vínculos familiares, afetivos e até profissionais, é possível que o Juízo da Execução autorize sua transferência para tal localidade. Para tanto, há de se ter em mente que
o apenado não tem direito à transferência, sendo o interesse público o critério fundamental para autorizar (ou
não) a sua remoção.
Sobrepõe-se, portanto, o interesse da segurança pública ao interesse particular do condenado (ou preso cautelar)

(...)

É firme, pois,
o entendimento jurisprudencial no sentido de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada
.
A transferência do apenado para comarca próxima de seus familiares não constitui direito absoluto
, devendo obedecer ao juízo de conveniência e oportunidade do magistrado.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Execução Penal. São Paulo. Editora Juspodivm, 2022. pp. 239/240)

No mesmo sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA
. (...) 2. O art. 65 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na Lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Note-se que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso para outra Comarca, nos termos do art. 86 da Lei n. 7.210/1984, visto que, nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal. Todavia, o simples fato de o condenado morar em Comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. 3.
Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada"
(...) (STJ; AgRg-HC 799.072; Proc. 2023/0022659-6; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/05/2023; DJE 29/05/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CASA PRISIONAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Ao juiz da execução cabe, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos, como também determinar o cumprimento da pena ou medida de segurança em outra Comarca - art. 86, § 3º e art. 66, V, g, ambos da LEP.
Preceitos que devem ser conjugados com o direito do preso à visitação de familiares - art. 41, inciso X da LEP -,mas também em observância aos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, os quais envolvem a segurança, a existência de vagas e as condições do presídio em receber o preso, vinculadas estas às condições pessoais do detento, como o seu grau de periculosidade, ou, ainda, eventuais necessidades especiais
. ( (TJRS; AgExPen 5072989-06.2023.8.21.7000; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Fabianne Breton Baisch; Julg. 26/07/2023; DJERS 26/07/2023)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. . 2.
Embora se reconheça que a proximidade do sentenciado com seus familiares contribua com o processo de ressocialização e não obstante o disposto no art. 103, da Lei de Execução Penal
, o qual prevê que: Cada Comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar,
a previsão de transferência de unidade prisional sob o fundamento de aproximação familiar não é direito subjetivo de natureza absoluta do sentenciado, devendo a questão ser analisada em cada caso, observados os critérios de conveniência e oportunidade,
dependendo tal requerimento da análise da Secretaria de Administração Penitenciária, podendo o Juízo das Execuções Criminais indeferir o pedido de transferência, desde que por decisão fundamentada, como, inclusive, ocorreu no presente caso.(...) (TJSP; AG-ExPen 0008398-07.2023.8.26.0041; Ac. 16918278; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Airton Vieira; Julg. 05/07/2023; DJESP 11/07/2023; Pág. 2486)

Desse modo,
não há direito subjetivo do preso em ser transferido para
unidade prisional localizada no local de
residência de seus familiares
, uma vez que a mudança no local de cumprimento da pena demanda a análise de fatores outros, como o comportamento do apenado, a existência de vagas na unidade que se pretende ser realojado, bem como a manifestação favorável da autoridade administrativa.

Na hipótese em tela, em consulta ao Sistema INFOPEN, verifica-se que o paciente já fora recambiado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim – CDPCI, em 25/5/2024.

Ao prestar suas informações, a autoridade coatora consignou o seguinte (Id. 9012683):

“
Destaco, que
são sete réus presos em estados distintos, o que impede uma tramitação mais célere, ante a imperiosa necessidade de expedição de diversas missivas judicias, para além de tratativas específica com cada unidade prisional, eis que os acusados se encontram em unidades diferentes no Estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e este Estado
, tendo que assessoria para agendamento da audiência realizar contato com todos os presídios para chegar a uma data comum, posto que a audiência será realizada na modalidade virtual visando justamente garantir maior celeridade necessária para realização do ato

(...
)

Depreende-se, portanto, a necessidade da manutenção da
prisão cautelar
do paciente,
e que esta seja cumprida neste Estado, pois resta clara a dificuldade de instruir o feito tendo réus em estados distintos da Federação
. Para além disso, conforme relatoriado, este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente no dia 24 de agosto de 2022, sendo o mandado de prisão somente fora cumprido em 11 de julho de 2023, ou seja, quase um ano após a prolação da decisão (vide f. 849).

Há de se destacar, ainda,
a dificuldade que este Juízo tem encontrado para o efetivo cumprimento das cartas precatórias expedidas para o Juízo do Rio Grande do Sul
, o que acaba por tornar mais lenta a marcha processual. Ressalta-se que
foram meses travando contato via email e telefone com as unidades prisionais daquele estado a fim de obter uma data para realização da audiência de instrução e julgamento, que teve de ser redesignada pela lamentável tragédia que assolou aquele estado
.

(...)

Ora, da análise do excerto acima transcrito, observa-se que a segregação cautelar do paciente LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA, vulgo “Balaca” neste Estado se faz necessária e tal pleito está fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, notadamente em razão do acusado, supostamente, integrar estruturada organização criminosa, pela suposta prática de tráfico e associação para esse fim e as circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada por indivíduo, bem como da periculosidade concreta dos agentes, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.

Ante a fundamentação supra,
fora mantido o recamb
i
amento de LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA, vulgo “Balaca”, o qual já fora efetivado, estando o paciente no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim/ES
.”

Nesse diapasão,
resta justificado o recambiamento do paciente para o Estado do Espírito
S
anto
, tendo em vista tratar-se de feito complexo, com pluralidade de réus - 07 (sete), que se encontram custodiados em unidades federativas distintas (Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul),
o que tem implicado em retardamento da marcha processual
.

À luz de tal contexto, agiu com acerto a autoridade coatora, visto que
o recambiamento do paciente
para o Estado do Espírito Santo
revela-se conveniente para
o
interesse da administração da Justiça
, na medida em que visa
agilizar a marcha processual
, devendo, pois, prevalecer sobre os interesses pessoais do custodiado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)